Tribunal: TJBA
Processo: 8044671-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8044671-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON DE BRITTO SAPUCAIA

Advogado(s):
Defensora Pública Belª Bianca Alves

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ANDERSON DE BRITTO SAPUCAIA, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em grau máximo, com substituição da pena por restritivas de direitos e fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em fração mais benéfica, com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena e sua substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, corroborada por laudos periciais e auto de apreensão, comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao Apelante.

4. A palavra dos policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para embasar a condenação, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios dos autos e não infirmada por outras provas.

5. A versão apresentada pelo Apelante, no sentido de que teria sido preso em casa e coagido a assumir posse das drogas, mostra-se isolada e dissociada do restante das provas, não sendo apta a gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

6. A quantidade (123,16g de crack e 10,51g de cocaína) e a forma de acondicionamento das drogas (fracionadas em 91 pedras e 5 pinos) autorizam a tipificação da conduta no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, diante da inequívoca destinação comercial.

7. A aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas é cabível, pois o réu é primário, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Contudo, a fração de 1/6 fixada na origem mostra-se excessivamente severa ante a quantidade moderada das drogas apreendidas e a ausência de outros elementos que indiquem habitualidade na prática delitiva.

8. A redução da pena em 1/3 mostra-se mais adequada ao caso concreto, resultando na fixação de pena inferior a 4 anos, o que justifica o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, bem como permite a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais colhidos em juízo, desde que harmônicos com demais provas e ausentes indícios de parcialidade.

2. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 deve observar a proporcionalidade entre a fração de redução e os elementos do caso concreto, especialmente a quantidade e a variedade da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8044671-17.2024.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,

ANDERSON DE BRITTO SAPUCAIA
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
, redimensionando
a pena do Recorrente em

03 (três) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão
,
em regime aberto, e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
substituindo-se
a
pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada,
cujos efeitos ora se suspende;
DETERMINANDO
, nessa esteira, em obediência à tese firmada pelo STF no HC de n.º 185913 (Tribunal Pleno, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Julgamento: 18/09/2024), o encaminhamento destes autos ao órgão ministerial oficiante perante 1º grau, a fim de que o

Parquet,
por meio de manifestação fundamentada,

avalie a viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA no BNMP
3
.
0
em favor de
ANDERSON DE BRITTO SAPUCAIA
,
CPF n.º 087.452.875-54,
filho de Agildo Nascimento Sapucaia
e
Juliana Mach
a
do
d
e
Britto
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09